Tribunal: STF
Processo: HC 240277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Penna Guerreiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 889.326/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente por violar medidas cautelares diversas da prisão impostas em razão da suposta prática de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “a CONCESSÃO da ação mandamental impetrada, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada5, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente RICARDO PENNA GUERREIRO, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator no STJ realçou que,



    “No caso, os requisitos legais da prisão cautelar estão presentes. Não se verifica, na espécie, qualquer direito malferido, tampouco ato merecedor de cassação, uma vez que não há indícios sequer de teratologia, abuso ou mesmo da mais tênue irregularidade procedimental ou processual. 



    Nesse contexto, ao agravante foi concedida, nos Autos n. 0006734- 45.2010.8.26.0477, a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I (comparecimento em Juízo), III (proibição de contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato), IV (proibição de ausentar-se da comarca) e V (recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga), do Código de Processo Penal (fls. 208/223). 



    Ocorre que o agravante descumpriu as medidas cautelares impostas, bem como medidas protetivas de urgência deferidas contra sua ex-esposa, vítima nos autos (fls. 208/223).



    Ressalta-se que o agravante já foi condenado pelos fatos contra ele imputados nos Autos n. 0006734-45.2010.8.26.0477, de modo que as medidas cautelares se mantêm, mesmo estando os autos pendentes de julgamento de recurso, de modo que, presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, os fatos preenchem os requisitos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, qual seja, a prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento de outras medidas cautelares substitutivas (fls. 208/223). 



    Aliás, a reiteração criminosa, valendo-se da liberdade provisória deferida, já demonstra sua inaptidão no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a justificar a decretação de sua custódia cautelar, a qual é reforçada como descumprimento também de medidas protetivas de urgências com a vítima, no caso, ex-esposa do ora agravante (fls. 208/223). 



    Portanto, presentes todos os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente, somados à ausência das exigências legais suficientes para a obtenção do benefício, inviável a revogação da prisão, bem como a concessão de nova liberdade provisória, com ou sem vinculação (fls. 208/223).”



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Note-se, ainda, que o Juízo de origem fundamentou o decreto de prisão preventiva também pelo descumprimento de medidas protetivas em favor da ex-esposa do paciente. In verbis:



    “De mais a mais, tem-se, ainda, que o acusado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor de ex-esposa (fls. 10/12), inclusive utilizando-se, indevidamente, de nomes de Delegados de Polícia lotadas em Santos. Isto é, o acusado descumpriu as medidas protetivas, o que justifica a manutenção de sua prisão, com fulcro no art. 312, §1º, c.c. o art. 282, §4º, ambos do CPP.”



    Sobre o tema: HC nº 121.662/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente